Tribunal: TJDFT
Processo: 0037910-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037910-50.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e fixou os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais), pelo critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC). O recurso está adstrito à fixação dos honorários sucumbenciais. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 3. Posteriormente, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Quando o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes. 5. A par desses termos, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, nos percentuais mínimos das faixas estabelecidas pelo § 3o do art. 85 do CPC diante da natureza singela da questão analisada e do tempo exíguo de tramitação do feito, conforme análise do § 2o do mesmo artigo e diploma legal. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando o restabelecimento da verba fixada na sentença a título de honorários advocatícios, porque sua majoração no acórdão impugnado se deu sem observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma que, embora haja previsão legal para aplicação dos percentuais contidos no artigo 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não se pode ignorar o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono das partes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “devo divergir quanto ao critério de fixação da verba honorária por equidade, devendo incidir sobre o valor da causa, nos percentuais mínimos das faixas estabelecidas pelo § 3o do art. 85 do CPC diante da natureza singela da questão analisada e do tempo exíguo de tramitação do feito, conforme análise do § 2o do mesmo artigo e diploma legal” (ID 45189057), decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não permitir a modificação dos valores fixados a título de honorários advocatícios, por meio de recurso especial, se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.238.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025